Tribunal: TJDFT
Processo: 0730060-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730060-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALLE ABREU ADVOCACIA AGRAVADO: MARIA TERESA DE QUEIROZ THOMAZ, REINALDO MOURA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por VALLE ABREU ADVOCACIA em face da decisão que indeferiu o pedido liminar (ID 29217708). Em suas razões (ID 29260828) sustenta ter a decisão embargada incorrido em omissão, pois, diversamente do consignado, o pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal dos agravados não é propriamente para busca de bens, mas sim para comprovar fraude à execução. Sustenta que, comprovada a fraude, poderá pleitear os valores remanescentes do crédito de honorários contra quem de direito. Com tais argumentos, requer seja sanado o vício e deferido o pedido liminar. Informa, ainda, a existência de outro recurso (AI 0724629-93.2021.8.07.0000), proveniente do mesmo processo de origem, cujo relator é o Desembargador Fabrício Bezerra. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Não verifico a presença de quaisquer dos defeitos enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a ensejar o acolhimento dos presentes embargos. A decisão foi clara ao consignar que, em um primeiro momento, os requisitos autorizadores para concessão da liminar não se encontravam presentes. Transcrevo a decisão embargada: “Em análise preliminar da controvérsia, não considero presente a plausibilidade do direito. O sigilo bancário, ao consagrar-se como garantia fundamental, conforme previsão no artigo 5o, inciso XII, da Carta Magna, somente poderá ser violado nas hipóteses constitucionalmente previstas ou em casos excepcionais em que demonstrada a imprescindibilidade do acesso aos dados sigilosos para o julgamento do feito, haja vista se tratar de garantia vinculada à intimidade e à vida privada. No presente caso o agravante requer a quebra do sigilo bancário do período de 07/11/2019 a 19/11/2020. No entanto, foi realizada pesquisa nas contas bancárias dos executados em 12/02/2021, tendo sido o resultado parcialmente frutífero (ID 84209758). Dessa forma, ainda que seja dever do magistrado atuar de forma cooperativa com as partes, a diligência perquirida revela-se inócua à satisfação do débito, pois eventual penhora somente poderá recair sobre valores existentes na conta bancária dos executados, mostrando-se irrelevante a obtenção de informações sobre a movimentação pretérita de suas contas. Nesse sentido o entendimento deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. DIREITO DA PERSONALIDADE. EXCEPCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A UTILIDADE DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE. A quebra do sigilo bancário é considerada medida excepcional, eis que, nos termos do art. 5o, inciso X, da CF/88, são invioláveis a intimidade e a vida privada das pessoas. Referido direito, contudo, não é absoluto e pode ceder face a uma determinação judicial, quando presente justificativa plausível e necessária. Não havendo elementos mínimos a demonstrar que o resultado da consulta possa, de fato, ser útil para a satisfação do débito, não se justifica a quebra de sigilo bancário de movimentações financeiras pretéritas. (Acórdão no 1228735, 07215767520198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 17/2/2020) (grifo acrescido) Ademais, estando o presente cumprimento de sentença em fase embrionária, e ainda não esgotadas todas as diligências voltadas à localização de bens de titularidade dos agravados, não é possível concluir pela ausência de patrimônio suficiente à satisfação da obrigação, de forma a configurar fraude à execução. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar”. Conforme se vê, restou devidamente justificado o indeferimento da liminar não apenas pela falta de utilidade para a satisfação do débito, mas também pela impossibilidade de se configurar a fraude à execução na fase em que se encontra o cumprimento de sentença. Assim, não há falar em omissão. Diante do exposto, REJEITO os embargos e mantenho íntegra a decisão hostilizada. No tocante à existência do agravo de instrumento no 0724629-93.2021.8.07.0000, interposto em face de decisão proferida no mesmo processo de origem, verifica-se a prevenção deste órgão para apreciar o referido recurso, haja vista a prévia distribuição do recurso de apelação (APC 0713163-70.2019.8.07.0001) para esta 2a Turma Cível, sob minha relatoria. Nesse sentido dispõe o art. 81 do Regimento Interno desta Casa: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; ” Assim, considerando que referido recurso foi distribuído à 7a Turma Cível, oficie-se àquele órgão solicitando a sua redistribuição, observando-se o disposto no art. 81 do RITJDFT. Intimem-se. Brasília, 24 de setembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator